Tribunal: TJMT
Processo: 1014319-20.2018.8.11.0041
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-09-06
Data de publicação: 2022-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1014319-20.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Anulação de Débito Fiscal, Efeitos, Liminar]
Relator:
DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), W. C. DE OLIVEIRA TRANSPORTES - ME - CNPJ: 14.219.085/0001-08 (APELADO), DOUGLAS CAMARGO DE ANUNCIACAO - CPF: 027.467.141-75 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO – EMPRESA BENEFICIÁRIA DO PRODEIC – OPERAÇÃO DE VENDA DE MERCADORIA NA MODALIDADE DA CLÁUSULA CIF – INDICÊNCIA DO ICMS SOBRE O VALOR TOTAL DO PRODUTO – IMPOSSIBILIDADE DE EXIGIBILIDADE DO ICMS SOBRE O FRETE – BITRIBUTAÇÃO – VEDAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos da jurisprudência deste Sodalício, é indevida nova cobrança do ICMS sobre o serviço de transporte, quando o valor do frete foi discriminado na Nota Fiscal de Venda (cláusula CIF) e integrou a base de cálculo do imposto Estadual, sob pena de
bis in idem
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Egrégia Câmara:

Trata-se recurso de Apelação Cível interposto
pelo ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital que, nos autos da
A
ção Anulatória de Ato Administrativo

ajuizada por W. C. DE OLIVEIRA TRANSPORTES - ME (proc. n. 1014319-20.2018.8.11.0041), julgou procedente o pedido para determinar a anulação dos TAD n. 11323667, 11323672, 11323701, 11323702, 11323704, 11323705, 11323671, 11324013, 11324560, 11324562, 11324566, 11324567, 11324568, 11324569, 11324570, 11324608, 11324615, 11324618, 11324618, condenado o ente público ao pagamento de honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor do proveito econômico obtido.

Em suas razões, aduz, preliminarmente, a nulidade da sentença, por falta de fundamentação legal, em ofensa aos arts. 93, IX, da Constituição Federal e 489, §1°, I, do CPC, uma vez que, para concluir pela anulação dos TAD’s, considerou apenas fato do frete estar submetido à cláusula CIF, sem adentrar, ainda que minimamente, nas disposições legais que regem a matéria versada.

No mérito, afirma a legalidade da exigência fiscal, visto que “
a cláusula negocial que caracteriza a comercialização do produto não se confunde com a prestação de serviço de transporte correspondente, nem lhe comunica eventuais benefícios que são próprios da operação
”. “
Dessa forma
,
a obrigação de recolher o ICMS sobre o serviço de transporte, independente da venda da mercadoria se dar com cláusula CIF ou FOB, é do contribuinte prestador de serviço (transportadora) e não do contribuinte vendedor
”.

Assevera que “
o valor de imposto pago pelo prestador de serviço pelo transporte executado, ressalvadas exceções, enseja crédito para a operação seguinte, exatamente porque o valor da prestação de serviço deve ser incorporado no preço final da mercadoria, base de cálculo do ICMS na respectiva operação
”.

Verbera que “
à luz do comando constitucional encartado no artigo 155, II, e § 2°, bem como dos dispositivos da LC n° 87/96 e da Lei n° 7.098/98, aqui já invocados, que dispõem sobre hipóteses de incidência do ICMS, seus contribuintes, ocorrência de fato gerador e respectivas bases de cálculo, respeitado o princípio da não cumulatividade, independentemente da alteração carreada pela Portaria n° 81/2016 à Portaria n° 47/2000-SEFAZ, a dispensa do recolhimento do ICMS pertinente à prestação de serviço de transporte não subsiste se impossibilitada a exigência do tributo juntamente com a operação relativa à circulação de mercadoria
”.

Pugna pelo provimento do recurso para que determinada a anulação da sentença ou, alternativamente, sua reforma, julgando-se improcedentes os pedidos iniciais.

Ausente contrarrazões, consoante certidão de Id. 83392967.

A Procuradoria-Geral de Justiça se absteve de manifestar sobre o mérito do recurso ao argumento de ausência de interesse público a ensejar intervenção ministerial (Id. 89120540).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Como relatado, cuida-se de recurso de apelação interposto
pelo ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital que, nos autos da
A
ção Anulatória de Ato Administrativo

ajuizada por W. C. DE OLIVEIRA TRANSPORTES - ME, julgou procedente o pedido para determinar a anulação dos TAD n. 11323667, 11323672, 11323701, 11323702, 11323704, 11323705, 11323671, 11324013, 11324560, 11324562, 11324566, 11324567, 11324568, 11324569, 11324570, 11324608, 11324615, 11324618, 11324618.

Referidas autuações foram lavrados pela ausência de recolhimento de ICMS sobre o frete CIF (
cost, insurance and freight
; custo, segurança, frete) da Apelada ao transportar mercadorias para empresa PRODUCAMPO, submetida ao Programa de Desenvolvimento Industrial e Comercial de Mato Grosso (PRODEIC).

Pois bem. De início, afasto a preliminar de nulidade da sentença, uma vez que, ainda que pudesse ser considerada suscita, a julgadora singular expôs as razões do seu convencimento à luz da controvérsia em debate nos autos, senão vejamos:

“
Consoante documentos id 13382802 a 13382769, verifica-se que oss termos de apreensão e depósito foram lavrados pela ausência de recolhimento de ICMS sobre o frete CIF (cost, insurance and freight; custo, segurança, frete) da autora ao transportar mercadorias para empresa PRODUCAMPO, que submetida ao Programa de Desenvolvimento Industrial e Comercial de Mato Grosso (PRODEIC).

Assim, o frete, sob a cláusula CIF, estabelece para o vendedor a obrigação de entregar a mercadoria ao comprador no local em que este tem seu estabelecimento, ou naquele indicado no contrato, ou no porto de destino, correndo por conta dele as despesas com frete e seguro.

Com efeito, extrai-se dos autos que todos os contratos que deram causa aos Termos de Apreensão e Depósito, foram perfectibilizados sob a referida cláusula, com a empresa PRODUCAMPO (beneficiaria do PRODEIC), situação em que esta é a responsável pelo pagamento do frete e seus encargos.

Por isso, a autora não pode ser obrigada ao pagamento do ICMS sobre essas operações, considerando que o frete já integra o valor do produto, logo manter nova tributação, violaria o princípio da não cumulatividade
”.

Na sequência, colacionou nada menos que três julgados deste Sodalício corroborando a conclusão adotada, de forma que a alegação de ausência de fundamentação do ato decisório não prospera.

Superada tal questão, em que pesem as alegações recursais, não prospera o inconformismo.

Com efeito, a matéria em debate já foi por diversas vezes analisado por esta Corte Estadual, que consolidou sua jurisprudência no mesmo sentido indicado pelo Juízo
a quo
, senão vejamos:

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA – EMPRESA BENEFICIÁRIA DO PRODEIC – OPERAÇÃO DE VENDA DE MERCADORIA NA MODALIDADE DA CLÁUSULA CIF – INDICÊNCIA DO ICMS SOBRE O VALOR TOTAL DO PRODUTO – IMPOSSIBILIDADE DE EXIGIBILIDADE DO ICMS SOBRE O FRETE – BITRIBUTAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECUSO DESPROVIDO.
1. Este Sodalício já reconheceu que não se mostra legítima nova cobrança do ICMS sobre o serviço de transporte, quando o valor do frete foi discriminado na Nota Fiscal de Venda (cláusula CIF) e integrou a base de cálculo do imposto Estadual, pena de bis in idem.
2. Sentença ratificada. Recurso não provido. (N.U 1031700-07.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/05/2022, Publicado no DJE 27/05/2022)
(destaquei)

Aliás, nesse mesmo sentido já decidi em recurso de minha Relatoria, recentemente julgado:

RECURSO DE APELAÇÃO – Ação Declaratória - MATÉRIA NÃO SUSCITADA EM PRIMEIRO GRAU – TESE LEVANTADA NO RECURSO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA E VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO – EMPRESA BENEFICIÁRIA DO PRODEIC – OPERAÇÃO DE VENDA DE MERCADORIA NA MODALIDADE DA CLÁUSULA CIF – INDICÊNCIA DO ICMS SOBRE O VALOR TOTAL DO PRODUTO – IMPOSSIBILIDADE DE EXIGIBILIDADE DO ICMS SOBRE O FRETE – BITRIBUTAÇÃO – VEDAÇÃO - SÚMULA 544 DO STF – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Não se pode conhecer de matérias não aventadas e apreciadas em primeiro grau, sob pena de supressão de instância, vedada pelo nosso ordenamento jurídico. 2. “Quando o valor do frete é discriminado na Nota Fiscal de Venda (cláusula CIF) e integra a base de cálculo do ICMS, não se mostra legítima nova cobrança do tributo Estadual sobre o serviço de transporte, sob pena de bis in idem. Se no momento da adesão ao benefício tributário por tempo certo e mediante condições onerosas, era permitido a utilização de cláusula CIF para o contribuinte credenciado no incentivo fiscal, a vedação posterior implica em modificação e/ou supressão de benesse, encontrando vedação no artigo 178 do Código Tributário Nacional e Súmula 544 do Supremo Tribunal Federal”. (TJMT, N.U 1010799-23.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/08/2021) 3. Recurso parcialmente conhecido e desprovido. (N.U 1034524-36.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/07/2022, Publicado no DJE 10/08/2022)

Destarte, considerando que a jurisprudência deste Tribunal de Justiça já se encontra sedimentada em sentido oposto às alegações recursais, a rejeição do apelo é medida que se impõe.

Em face do exposto,
NEGO PROVIMENTO

ao recurso, mantendo a sentença tal qual lançada.

Nos termos do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios de 10% para 11% sobre o valor do proveito econômico obtido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/09/2022